Tribunal: TJDFT
Processo: 0732966-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por VITOR MENDONCA AVIANI RIBEIRO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 204193657, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701716-58.2024.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender a decisão que eliminou o agravante/autor da lista reservada a candidatos negros/pardos do certame objeto da lide, determinando-se aos requeridos que o mantenha no certame entre os candidatos cotistas na condição sub judice até ulterior decisão. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 62657333), sustenta, em síntese, que participou do concurso promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal em parceria com o Instituto Americano de Desenvolvimento IADES, mediante as condições que foram estabelecidas no Edital de Abertura no 001/2022, para o cargo “105 - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Controle Ambiental”, nas vagas reservadas às cotas raciais. Alega que se trata de um recurso manejado em decorrência de uma ação interposta pelo Agravante que visa anulação da decisão da Comissão de Heteroidentificação, que o excluiu da concorrência das vagas destinadas a candidatos pardos, ante a evidente ilegalidade e diante da total ausência de motivação. Argumenta que, não obstante o resultado da banca, mostra-se relevante afirmação, baseada nos documentos juntados, da deficiência de motivação do ato praticado pela banca, pois a condição de negro, nos termos do Edital e da Lei não pode ficar ao alvedrio da vontade da banca, sendo esse um ato vinculado à realidade que se apresenta, de modo que, para garantir o resultado útil do processo deve-se, como medida mais eficaz, conceder a antecipação dos efeitos da tutela, na modalidade de reserva de vaga. Defende que houve evidente falta de motivação do ato administrativo de indeferimento, que além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o conhecimento das razões que levaram ao indeferimento impedindo, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que a discricionariedade administrativa não pode servir de “escudo” para obstar a análise judicial de atos administrativos extremamente viciados, eis que isso representaria indevida ratificação de atos arbitrários Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão do indeferimento, até final decisão do processo, ante a evidente ilegalidade e total ausência de motivação, para que seja feita a reserva de sua vaga, a fim de garantir o resultado útil do processo; ou, subsidiariamente, requer a realização de uma perícia preliminar, antes da citação dos Agravados, para que não restem dúvidas a respeito das características fenotípicas do Agravante, bem como que não restem dúvidas quanto ao cumprimento do requisito da probabilidade do direito, que a tutela de urgência exige. No mérito, requer que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 62657335). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender a decisão que eliminou o agravante/autor da lista reservada a candidatos negros/pardos do certame objeto da lide, determinando-se aos requeridos que o mantenha no certame entre os candidatos cotistas na condição sub judice até ulterior decisão. De outro lado, insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a princípio, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. No presente caso, verifica-se que a questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros/pardos, o que, ao menos nesta análise liminar, entendo tratar-se de matéria probatória. Sendo assim, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.